Tribunal: TJSP
Processo: 0003993-62.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Notícia anônima precisa acerca de dois veículos estacionados em via pública e indivíduos realizando o transbordo de mercadoria. Réu avistado saindo do veículo de que tinha a posse, sendo abordado e encontrado em seu poder as chaves do outro automóvel. Apreensão do total de 11 tijolos de maconha, com peso líquido de 9.431,9 gramas, localizados no interior de ambos os

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Notícia anônima precisa acerca de dois veículos estacionados em via pública e indivíduos realizando o transbordo de mercadoria. Réu avistado saindo do veículo de que tinha a posse, sendo abordado e encontrado em seu poder as chaves do outro automóvel. Apreensão do total de 11 tijolos de maconha, com peso líquido de 9.431,9 gramas, localizados no interior de ambos os veículos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Negativa do réu isolada dos demais elementos de prova. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Redução do aumento empregado na primeira fase, por ocasião da quantidade de droga apreendida. Atenuante da menoridade relativa. Dedicação do réu à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo.